Tribunal: TJSP
Processo: 1011812-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Insurgência dos autores.

Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e fixa. Pleito de nulidade por vício de consentimento. Inexistência. Negócio celebrado por pessoa que atua no ramo dos negócios e teve ciência prévia de suas cláusulas.

Utilização

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Insurgência dos autores.

Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e fixa. Pleito de nulidade por vício de consentimento. Inexistência. Negócio celebrado por pessoa que atua no ramo dos negócios e teve ciência prévia de suas cláusulas.

Utilização dos serviços contratados e inexistência de prova de violação aos direitos da personalidade dos autores que não autoriza reconhecer a nulidade da contratação, a restituição de valores e a condenação por danos materiais e morais.

Manifestação dos autores de descontentamento com os serviços prestados e de não manter relação comercial com as rés. Rescisão contratual que prescinde da intervenção do Poder Judiciário, eis que a parte sempre é livre para resilir.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.